Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-45.2021.8.11.0022
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000702-45.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 266.114.731-49 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADAS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO
–

DESCONTOS DE VALORES EFETIVADOS EM PERÍODO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO
– DESCONTOS
INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 145894298, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para declarar indevidas as cobranças realizadas pela parte ré, condenando-a a restituir em favor da parte reclamante a importância de
R$ 689,40
, já em dobro, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminares
: cerceamento de defesa (
necessidade de audiência de instrução
) e Incompetência do Juizado Especial (
complexidade da causa
);

2)

A regular contratação – Exercício regular de direito;

2) Inexistência de dano moral;

3) Ausência de repetição do indébito;

4) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5) Termo inicial da contagem de juros de mora, a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Ainda,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta da petição inicial, o autor afirma que contratou junto ao reclamado empréstimo consignado no valor de
R$ 10.198,22 (dez mil cento e noventa e oito reais e vinte e dois centavos)
, a serem pagos em
120 (cento e vinte)
parcelas de
R$ 172,35 (cento e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos)
, com inicio dos descontos em
05/2021
e término em
04/2031.

Afirma que ao verificar o seu contracheque, percebeu que o reclamado iniciou os descontos nos meses de
março/2021 e abril/2021
, datas anteriores à prevista no contrato, sendo descontadas duas parcelas no valor de
R$ 172,35 (cento e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos)
, total de
R$ 344,70 (trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos)
.

No id. 145894274, o autor emenda a inicial, afirmando que os descontos indevidos tiveram inicio em
novembro/2020
.

O reclamado, em sede de contestação, aduz que o débito é legitimo,
vez que contratado, não havendo que se falar em cobrança indevida, repetição de indébito e danos morais.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela parte autora do serviço que originou os respectivos descontos.
Contudo,
o recorrente/reclamado não comprovou a regularidade dos descontos efetuados antes da contratação dos serviços
.

Isso porque, no contrato firmado entre as partes, os descontos deveriam ter inicio em
05/2021
. Contudo, os descontos tiveram inicio em
novembro/2020
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da autora
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a “
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a data da citação (CC, art.
405)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022